Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “1. DECLARAR o direito da autora ao recebimento da GAA no percentual de 0,6%. 2. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$2.261,23 [dois mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos], e ainda, mais as parcelas que se venceram no curso da demanda, corrigido monetariamente a contar de 30/4/2023, e ainda, com incidência de juros de mora [os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC] nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT".
2. Em suas razões recursais a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer que a autora possui o direito de incorporar a GAA no percentual de 3,0% (três por cento), equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59237647). Pugna o réu/recorrido pugna pelo não provimento do recurso.
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
5. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
6. Na hipótese, constata-se que nos períodos de 31/05/95 a 02/06/95 e 14/02/05 a 10/02/08 a servidora atuou como Professora Regente Alfabetizadora (CBA e 3o ano), fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), conforme informa as declarações retificadas da Escola Classe 50 de Ceilândia e Escola Classe - Setor P Norte (ID 59237630 - Pág. 10).
7. Outrossim, quanto ao período de 20/02/15 a 22/02/16, a Escola Classe 11 de Taguatinga retificou a declaração para consignar que a autora não atuou em atividade de alfabetização (ID 59237613 - Pág. 87), razão pela qual deve ser afastado o direito à gratificação referente ao respectivo período.
8. Destarte, o recurso deve ser parcialmente provido para assegurar a adequação dos proventos da parte autora, correspondente a alteração do percentual de 0,6% para 2,4%, a título de incorporação da GAA (ID 59237640 - Pág. 5).
9. E considerado o percentual indicado, a autora/recorrente tem direito ao pagamento retroativo do valor de R$2.261,23 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), e das parcelas vencidas no curso do processo. Irretocável a sentença neste ponto.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 2,4%, a título de Gratificação de Alfabetização, incorporado aos proventos da recorrente, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.